Tribunal: TJDFT
Processo: 0727632-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727632-22.2022.8.07.0000 Agravante(s) Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli - ME Agravado(s) Francisco Edismar Pereira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli - ME contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 133598634 do processo de referência) que, na ação de execução de honorários advocatícios proposta em desfavor de Francisco Edismar Pereira, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformado, o autor/agravante, em razões recursais (Id 38455698), sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais em razão da atual crise financeira mundial. Argumenta se enquadrar nos termos de hipossuficiência econômica, pois não tem receita e patrimônio para suportar o pagamento das custas processuais, sem que isso afete a sua continuidade. Assevera que há, nos autos, elementos que evidenciam os pressupostos ensejadores da concessão do benefício. Diz que o art. 5o, LXXIV, da CF, o art. 98 do CPC e o enunciado sumular n. 481 do STJ asseguram a gratuidade de justiça à pessoa jurídica que comprovar a insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo da própria atividade. Defende ser necessária a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, tendo em vista que a continuidade da sua eficácia ensejará na perda do objeto da ação, eis que a demora na análise do recurso poderá acarretar o cancelamento e arquivamento da ação. Afirma que estão atendidos os requisitos do art. 300 do CPC para a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida liminarmente a gratuidade de justiça. Ao final, pede a antecipação a tutela recursal para a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, provimento do recurso, para confirmação da liminar de concessão do benefício pretendido. A agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque pleiteia a gratuidade da justiça. Pela decisão de Id 38557873 foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. A recorrente compareceu aos autos por meio da petição de Id 39265910, requerendo a juntada de guia de custas (Id 39265912) e do documento de recolhimento (Id 39265911). É o relatório. Decido. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do art. 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. De sua vez, os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento impõem ao agravante instruir o recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Concretamente, verificou-se que a parte agravante não logrou comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, limitando-se a postular a concessão a gratuidade de justiça. Pela decisão catalogada no Id 38557873 foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. De acordo com a informação colhida na página da internet do Processo Judicial Eletrônico de 2o grau, a agravante registrou ciência do “Diário Eletrônico” de 25/8/2022, em 26/8/2022. Sendo assim, o prazo de 5 (cinco) dias que começou a fluir em 29/8/2022 expirou em 2/9/2022. Não obstante, somente em 14/9/2022 a agravante compareceu aos autos por meio da petição de Id 39265910, requerendo a juntada de guia de custas (Id 39265912) e do documento de recolhimento (Id 39265911). Ou seja, depois de 8 (oito) dias de expirado o prazo assinalado na decisão de Id 38557873. Com esse comportamento, deu causa à preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso concreto, havendo o indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela agravante, exsurgiu a obrigação de atender à determinação de comprovar o recolhimento do preparo no prazo fixado. A consequência processual do comportamento adotado pela parte recorrente é o reconhecimento da deserção. O recolhimento tardio do preparo no prazo assinalado implica a inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o tema, trago a colação o seguinte escólio doutrinário: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016) – grifo nosso Colhe-se, ainda, elucidativo julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PARTE AUTORA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NA FORMA DOBRADA. RECOLHIMENTO. ALCANCE. DOBRA DESPREZADA. DESERÇÃO. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. SUBORDINAÇÃO AO CONHECIMENTO DO APELO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. SOLUÇÃO CONFORME O REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 997, § 2o, III). RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aviado apelo sem o regular preparo e assinalado prazo para a parte recorrente, diante do indeferimento da gratuidade de justiça que havia postulado, realizar o recolhimento do equivalente na forma dobrada, conforme resguarda o legislador processual, o recolhimento do equivalente ao preparo simples implica a qualificação da deserção, inclusive porque vedada, na situação de preparo tardio, complementação subsequente, fenômeno que, deixando o apelo desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, obsta seu conhecimento (CPC, art. 1.007 e § 4 e 5). 2. A insubsistência da consumação do preparo da forma prevista para a interposição do recurso implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivo pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido para o exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 3. O recurso adesivo, diante da própria designação que lhe é conferida, adere ao recurso principal, estando seu conhecimento, destarte, subordinado ao conhecimento do apelo, que, não conhecido em razão da deserção, encaminha o adesivo à mesma destinação, determinando que também não seja conhecido (CPC, artigo 997, § 2o, III) 4. Apelação e recurso adesivo não conhecidos. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1164623, 07038206720178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. DESPACHO PRESIDENCIAL QUE DETERMINA A JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SUSPENDEM A EFICÁCIA DA DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, CAPUT, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS EM DOBRO. DESERÇÃO CONFIRMADA. 1. Devidamente intimada a efetuar o pagamento em dobro do preparo do recurso especial, a parte agravante assim o fez somente depois de esgotado o prazo indicado no despacho da presidência do STJ, atraindo, com isso, a pena de deserção. 2. Não tendo a parte recorrente postulado efeito suspensivo aos embargos de declaração que opôs contra o provimento que determinou o recolhimento em dobro do preparo, o pagamento de tal encargo pecuniário somente após o julgamento dos aclaratórios, quando já transcorrido o prazo a tanto consignado, não tem o condão de afastar a deserção. 3. De acordo com o art. 1.026, caput, do CPC/2015, os embargos de declaração não suspendem a eficácia da decisão contra a qual são opostos, mas somente interrompem o prazo para a interposição de posterior recurso pelas partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 1a Turma, Ag.Int. nos EDcl. no REsp. n. 1.690.933/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 1o/6/2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4a Turma, Ag.Int. no REsp. n. 1688792/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), DJe de 9/2/2018) Constatada a preclusão para o recolhimento do preparo, é inegável o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.000 e 1.007, § 4o, todos do CPC; e art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos como de estilo. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora